Tribunal: TJDFT
Processo: 0729770-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729770-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Nada a prover, quanto às petição de ID 43595370 e de ID 43584718, em face do despacho de ID 42843809, e comprovada a sucessão da ENEL BRASIL S/A pela Equatorial Participações S/A. Após, encaminhem-se os autos à Presidência para a análise da admissibilidade do Recurso Especial (ID 43265624) e do Recurso Extraordinário (ID 43265644) interpostos. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora